Tribunal: STF
Processo: AR 928
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSPORTE MARITIMO. RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR NÃO RECONHECIDA. IMPROCEDENCIA, PORQUE NÃO VERIFICADOS
OS PRESSUPOSTOS EM QUE SE FUNDOU PARA ANULAR O ARESTO RESCINDENDO.
NEM DITO ACÓRDÃO ASSENTOU EM FALSA PROVA, NEM FOI ELE PROFERIDO
CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 529 E 565 DO CÓDIGO COMERCIAL.